Tribunal: TJSP
Processo: 1011295-02.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Apelação e reexame necessário – Ação de obrigação de fazer – Concurso de provimento ao cargo de Guarda Municipal - Candidato considerado inapto no concurso público na fase de investigação social - Pretensão ao prosseguimento no certame – Pedido julgado improcedente na origem - Inexistência de ilegalidade no proceder da Administração em seu juízo discricionário – Exclusão que encontra amparo

Ementa:
Apelação e reexame necessário – Ação de obrigação de fazer – Concurso de provimento ao cargo de Guarda Municipal - Candidato considerado inapto no concurso público na fase de investigação social - Pretensão ao prosseguimento no certame – Pedido julgado improcedente na origem - Inexistência de ilegalidade no proceder da Administração em seu juízo discricionário – Exclusão que encontra amparo nos termos do edital, ao qual se acha objetivamente vinculado o candidato – Razoabilidade do ato administrativo ante o comportamento apurado – Candidato anteriormente exonerado em estágio probatório ao cargo de investigador da polícia civil, em razão de acidente provocado por embriaguez ao volante - Precedentes deste E. Tribunal – Sentença mantida – Recurso e reexame necessário desprovidos